Tribunal: TJMT
Processo: 1036919-98.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036919-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUZIA ABREU PAULO DE ALMEIDA - CPF: 008.179.061-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIO DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E
AMPLA

DEFESA
NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de
consumo
, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da
ampla

defesa
, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1036919-98.2019.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIO DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, para tornar definitiva a decisão de ID. 22886977, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas de ID. 22880789 - Pág. 6/8, e condenar a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas. Resp 1.412.433, laudo fotográfico; b) comprovado procedimento irregular pela parte autora. recuperação de receita/consumo que se impõe (art. 130, res. 414/2010 da Aneel); c) da inexistência e impertinência da condenação em danos morais; d) da minoração do quantum indenizatório; e) do cabimento do pedido contraposto, com o escopo de confirmar a obrigação imposta à apelada; f) inobservância do artigo 133 inciso II da resolução 414/2010 devolução/compensação de valores em crédito ao consumidor na fatura de energia elétrica.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja determinada reduzido o quantum indenizatório, e, subsidiariamente, pelo acolhimento do pedido contraposto, e a devolução do crédito nos termos do inciso II e § 3º do artigo 113 da Resolução nº 414, de 2010, da ANEEL

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 137943369 - Pág. 1/12), pugnando pelo desprovimento da apelação e pela condenação da parte recorrente por perdas e danos por litigância de má-fé.

No id. 141108684 - Pág. 1, a advogada da parte requerente requer habilitação nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1036919-98.2019.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIO DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, para tornar definitiva a decisão de ID. 22886977, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas de ID. 22880789 - Pág. 6/8, e condenar a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela ré/apelante através da unidade consumidora n.º 6/220014-5 e que, em 30/04/2019, seu equipamento de medição foi submetido a inspeção, conforme TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 706266 (id. 121491184 - Pág. 1), sendo constatado “medidor deitado/inclinado em campo”.

Anote-se, que a consumidora, ora apelada, acompanhou os prepostos da concessionária/recorrente no ato do procedimento acima mencionado, bem como a substituição do medidor, consoante 121491184 - Pág. 1/3.

A parte apelante carreou aos autos demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, comprovando que a média de consumo da consumidora é acima de 300 kWh, proporcionalizado em 30 dias, bem como o protocolo da carta de recuperação de consumo endereçada à Recorrida (id. 121491186 - Pág. 1).

Carta ao cliente foi encaminhada à consumidora (id. 121491192 – pág. 1), fazendo constar os elementos de apuração do período de anormalidade e a importância devida de 710,06 (setecentos e dez reais e seis centavos), dividida em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira no importe de R$ 303,30 (trezentos e três reais e trinta centavos) e R$ 406,76 (quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos).

Da leitura dos autos, evidencia-se, de fato, que a parte Recorrente não tomou as devidas providências para apuração do consumo não faturado nos moldes devido, pois não restou comprovado ter assegurado à consumidora o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E
AMPLA

DEFESA
NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de
consumo
, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
2. Processo administrativo de recuperação de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da
ampla

defesa
, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.
3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de
consumo
de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada.
4. A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de
consumo

irregularmente
emitida gera dano moral in re ipsa.
5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização”.
(N.U 0025104-20.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Sobressai dos autos que o inspetor da concessionária de serviço público não oportunizou a apelada o direito que lhe assiste de acompanhar a aferição do medidor, diante da suposta irregularidade de apuração de consumo não registrado pelo medidor, mas somente informando da substituição do medidor.

Ora, se o caso é de apuração de consumo por irregularidade no medidor, qual a razão de vedar o direito do consumidor de ver aferido o equipamento.

Portanto, sem a aferição do equipamento, impossível a alegação de irregularidade por culpa do consumidor.

Registra-se, ainda, que após a substituição do medidor foram registrados os seguintes consumo/mês: mês 05/2019 – 238 kWh, mês 06/2019 – 226 kWh, mês 07/2019 – 231 kWh, mês 08/2019 – 232, mês 09/2019 – 258 e mês 10/2019 – 244 kWh (id. 121491188 - Pág. 1).

Como se vê, o consumo registrado pelo novo medidor instalado pela concessionária não ultrapassou o consumo mensal de 260 kWh, contraponto com a média estabelecida para recuperação de consumo no demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo.

Com efeito, não se pode responsabilizar a consumidora pela tida irregularidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - ERRO NA LEITURA - FATURAMENTO INCORRETO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Incumbia à concessionária de energia elétrica, a fim de se desincumbir do seu encargo, comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no art. 14, §3º do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, já que não logrou êxito em demonstrar a correta medição para faturamento, que supera, e muito, a média cobrada no período antecedente e posterior, limitando-se a tecer meras alegações, o que denota a ausência de fundamentos hábeis à reforma da sentença no tocante a declaração de nulidade do débito (...)”. (TJMA - Apelação Cível nº 0002883-75.2017.8.10.0031(009614/2019) – Relatora: Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, SEXTA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento: 11/07/2019, publicado: 11/07/2019).

Dessa forma, deve ser mantida a nulidade da cobrança imposta pela concessionária a título de apuração de consumo não faturado, motivado por irregularidade.

Por outro lado, a falha na prestação dos serviços, como dito, inexiste a prova do abalo extrapatrimonial alegado, tido como pressuposto necessário para a caracterização da responsabilidade civil capaz de gerar o dano moral, notadamente sem a prova de consequências outras.

Nesse diapasão:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO
CONSUMO
MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA –
DANO
MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
2. Quando há elevação repentina no
consumo
de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).
3. No caso, houve prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pelo recorrido.
4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de
consumo
.
4. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano

moral
.
6. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a revisão das faturas deve ser mantida.
7. Faz jus o reclamante a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença.
8. Recursos conhecidos e improvidos”. (N.U 1020463-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Corroborando o exposto, segue elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. (?) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015, grifei)

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Atinente ao pedido contraposto, indefiro-o, tendo em vista o não reconhecimento da validade do procedimento de apuração do valor perseguido, o qual deve ser realizado de outra forma, como já mencionado pelo Julgador singular.

Indefero, também, o pedido de condenação por má-fé em decorrência de perdas e dos, por ausência dos elementos à sua caracterização.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte recorrida, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023